Tribunal: TJSP
Processo: 0005194-88.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Cumprimento integral da pena privativa de liberdade - Extinção de punibilidade independente do pagamento da multa imposta - Impossibilidade - Superveniência do julgamento da ADI 3150 – O STF fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de sanção penal – Precedentes STJ - Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Cumprimento integral da pena privativa de liberdade - Extinção de punibilidade independente do pagamento da multa imposta - Impossibilidade - Superveniência do julgamento da ADI 3150 – O STF fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de sanção penal – Precedentes STJ - Agravo desprovido.